Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-86.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1004693-86.2021.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONOPOLIS
Apelante: DIRCEU JOSE DOS SANTOS
Apelado: BANCO CETELEM S.A.
Número do Protocolo: 1004693-86.2021.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIRCEU JOSE DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1004693-86.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra BANCO CETELEM S.A, julgou o pedido improcedente por considerar que o réu Cetelem instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, e, entendendo que “nota-se evidente contumácia na contratação de empréstimos consignados ao longo dos anos, o que, indubitavelmente, faz cair por terra a alegado desconhecimento na contratação”, condenou o autor ao pagamento de multa de 3% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 130508195).
O apelante sustenta que “Inexiste (...), demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente o Apelante, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, ”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de que seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 130510154).
Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 130510158).
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
É cediço, que a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.
No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal do autor/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação.
Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, o autor não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.
Pelo exposto, desprovejo o recurso.
Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator